Tribunal: TJDFT
Processo: 0729693-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729693-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATALINO CANTANHEDE DE SOUSA, RIVALDO ALVES DE SOUSA APELADO: RIVALDO ALVES DE SOUSA, BENEDITO DE CASTRO, NATALINO CANTANHEDE DE SOUSA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante RIVALDO ALVES DE SOUSA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 38244381. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora